Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, fundado em publicações ofensivas realizadas por parlamentar federal em rede social, sob o fundamento de incidência da imunidade parlamentar e ausência de ilicitude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as manifestações do réu estão protegidas pela imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição Federal ou pelo direito à liberdade de expressão; e (ii) se as publicações configuram ofensa aos direitos de personalidade e ensejam compensação por danos morais e direito à retratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As manifestações impugnadas extrapolam os limites da crítica política e configuram ofensas pessoais, misóginas e humilhantes, desprovidas de conteúdo institucional.
4. A imunidade parlamentar exige nexo de causalidade entre a manifestação e o exercício da função legislativa, o que não se verifica no caso concreto.
5. A liberdade de expressão não é absoluta e deve ser exercida com respeito à dignidade da pessoa humana, à honra e à imagem.
6. Configurado o dano moral pela natureza das ofensas, pelo contexto de ampla divulgação em rede social e pela condição pública dos autores, deve o réu ser condenado ao pagamento de compensação pelo ilícito.
7. Cabível a condenação à retratação pública como medida reparatória e pedagógica, diante da repercussão das ofensas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “A imunidade parlamentar não alcança manifestações ofensivas, misóginas e desvinculadas do exercício da função legislativa, veiculadas em redes sociais, sendo devida a compensação por danos morais e a retratação pública.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 5o, IV, V, IX e X; art. 53.
Código Civil, arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2005791, 0802481-43.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; Acórdão 1850931, 0754586-57.2022.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024; Acórdão 1369110, 0719187-80.2020.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 01/09/2021, publicado no DJe: 15/09/2021.